Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SANÇÃO DO ARTIGO 940. NÃO APLICADA. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 14 DO STJ.
1. Não cabe a aplicação da sanção prevista no artigo 940, do CC, que determina o pagamento do equivalente ao valor exigido, que ultrapasse a quantia devida, quando a má-fé não ficar evidenciada e o pagamento não tiver sido realizado.
2. A correção monetária dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa deve ocorrer a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14, do STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.